Tribunal: TJDFT
Processo: 0733003-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, a fim de que seja reavaliada a proporcionalidade da penalidade imposta (Art. 165-A, do CTB), considerando a utilização de equipamento não certificado pelo INMETRO, assim como que seja reduzido o valor da verba honorária arbitrada. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de correção dos vícios apontados.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 62890608).
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada no item “9” do acórdão, que reconheceu se tratar de “infração de mera conduta (recusar-se a ser submetido a teste), desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento.” Ademais, o valor da penalidade impugnada está previsto em lei (artigos 258 c/c 165-A, ambos do CTB).
6. Outrossim, não há desproporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que em consonância com a legislação vigente, ante o ínfimo valor atribuído à causa. No mesmo sentido: Acórdão 1903571, 07007279620178070018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.